Tribunal: CARF
Processo: 11080.721574/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721574/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.959 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
ENERGY PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional quando verificado que o
contribuinte não comprovou a regularização dos débitos que motivaram o feito
no prazo de trinta dias da sua comunicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ENERGY PROMOCOES E
EVENTOS LTDA - ME contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada diante de sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL
promovida pela DRF/Porto Alegre.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721574/2013-11
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.959 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721574/2013-11

A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional conforme Ato
Declaratório Executivo - ADE no 771572, emitido em 10/09/2012 pela Delegacia da
Receita Federal em Porto Alegre (fls. 18), tendo em vista “possuir débitos deste Regime
Especial, com exigibilidade não suspensa”, listados às fls. 03, sendo que os efeitos da
exclusão dar-se-iam a partir de 1o de janeiro de 2013.
Intimada pelos Correios em 10/10/2012 (AR, fls. 17), apresentou manifestação de
inconformidade em 22/02/2013 (fls. 02) alegando, em síntese, que não recebeu o AR, o
qual foi recebido em 10/10/2012 e assinado por Bruna dos Santos Caloni, menos
impúbere, não tendo tomado conhecimento deste documento em tempo hábil para
realizar a quitação do débito, perdendo o direito de permanecer do Simples Nacional no
ano de 2013. Aduz que é nula a citação, conforme o art. 223, parágrafo único do CPC.
Ao final, informa que quitou seus débitos junto RFB, conforme documentação em
anexo.
Juntou os documentos de fls. 06 e seguintes.
A DRJ/Campo Grande proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos com a Fazenda Pública Federal e não comprova que sua
exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cumpre esclarecer que a instância a quo fundamentou a sua decisão no fato de a
interessada não ter trazido documentação ou certidão que comprovaria a sua regularidade fiscal.
A tentativa de obtenção da certidão pela internet não surtiu efeito porque as informações
disponíveis seriam insuficientes para sua emissão.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que tem todas as guias DAS foram pagas em dia nos anos de 2009 a 2012 e que apenas
débitos ocorridos no período de agosto a dezembro de 2008 motivaram a exclusão do regime.
Junta, ainda, comprovantes do pagamento de quatorze DARFs.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário foi apresentado em 03/10/2013. Há, nos autos, cópia da
intimação, lavrada em 22/08/2013, que teria sido enviada para o contribuinte dando ciência do
resultado do julgamento na DRJ. No entanto, não foi juntada nenhuma comprovação do
recebimento da referida intimação. A unidade de origem, por sua vez, enviou o processo para o
CARF sem fazer nenhuma consideração acerca desse fato.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.959 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721574/2013-11

Não havendo certeza sobre a data da ciência, há que se conceder o benefício da
dúvida ao contribuinte e reconhecer a tempestividade do recurso. Além disso, este preenche os
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a exclusão do regime se deu pela constatação da existência de
débitos sem exigibilidade suspensa. Conforme extrato do Sistema SIVEX juntado aos autos (fls.
19 e 20), constata-se a existência dos seguintes quinze débitos:

Portanto, falta a comprovação de pelo menos um débito dentre os quatorze
DARFs apresentados com o recurso (fls. 35 a 62). Deveras, trata-se do débito de IRPJ (código de
receita 2089), no valor de R$ 954,65, do período de apuração 10/2008.
Independentemente da possibilidade de ter havido uma falha na juntada desses
comprovantes com o recurso, importa notar que todos esses DARFs somente foram pagos em
30/09/2013. Ou seja, em data posterior até mesmo ao julgamento proferido pela instância a quo
(ocorrido em 20/08/2013).
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.959 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721574/2013-11

Nada obstante, a interessada foi excluída do regime do Simples Nacional pelo fato
de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não se encontrava
suspensa, na conformidade do que prevê o inciso V, do art. 17, combinado com o inciso I, do art.
29, da Lei Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
O § 2o, do art. 31, da mesma lei complementar é absolutamente claro quanto ao
prazo de trinta dias para a regularização dos débitos ensejadores da exclusão fundamentada no
referido inciso V do art. 17. Veja-se:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital